Tribunal: TJBA
Processo: 8076305-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8076305-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: NADSON DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DELFIN PAIXAO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA-BA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E CRIME
AMBIENTAL
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado
em favor do
P
aciente NADSON DE JESUS SANTOS,
preso preventivamente por tráfico de drogas
e crime contra a fauna
. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do Paciente, custodiado desde 25 de março de 2025, apontando como marco da suposta delonga a designação da audiência de instrução e julgamento para 29 de janeiro de 2026. Pleiteia o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia cinge-se a aferir a existência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, a justificar o relaxamento da prisão preventiva do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem dos prazos processuais penais não deve ser resultado de uma simples operação aritmética, mas sim de uma análise informada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando-se as especificidades de cada caso concreto.

4. Na hipótese, a dilação temporal observada na marcha processual não pode ser atribuída exclusivamente à inércia do aparelho estatal. O trâmite foi influenciado por incidentes processuais, notadamente a necessidade de regularização da representação processual do Paciente e, de forma mais significativa, a demora da própria defesa técnica em apresentar a resposta à acusação, o que atrai a incidência do postulado de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.

5. A alegação de simplicidade do feito não se sustenta, uma vez que a ação penal apura a prática de dois crimes distintos (tráfico de drogas e crime ambiental), o que denota maior complexidade e justifica um trâmite mais alongado.

6. O Poder Judiciário tem adotado as providências necessárias ao regular impulsionamento do feito, não se verificando desídia ou paralisação injustificada, tanto que a audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A caracterização de excesso de prazo na prisão preventiva exige análise das circunstâncias do caso concreto, sendo afastada quando a demora decorre de condutas atribuíveis à defesa
e
a audiência de instrução está designada para data próxima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020, DJe 20.04.2020; STJ, RHC 108.959/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.05.2019, DJe 20.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8076305-97.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
DELFIN PAIXÃO DOS SANTOS

(OAB/BA
34.088
), em favor do Paciente
NADSON DE JESUS SANTOS
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
AMARGOSA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

C
ONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02